Tribunal: TJMT
Processo: 0000821-46.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000821-46.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELLI APARECIDA BUENO - CPF: 042.530.141-94 (APELANTE), MARCILENE SILVA REIS MOREIRA - CPF: 808.822.691-00 (APELANTE), GABRIELLY DA COSTA FREITAS - CPF: 054.442.881-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAELLI APARECIDA BUENO - CPF: 042.530.141-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAYUMME RAYNE ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 041.698.011-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
–

ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO ÀS ACUSADAS RAFAELLI E GABRIELLY – ACOLHIMENTO
– PRETENDIDA
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, DIMINUIÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA E AFASTAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM RELAÇÃO À ACUSADA MARCILENE – INVIABILIDADE DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

– A FIXAÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA É COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
–
EXCLUSÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção da a pretensão punitiva do Estado pode se dar pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso V, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

A pena-base é majorada conforme as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A análise do valor do dia-multa é de competência do juízo das execuções penais.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Gabrielly Da Costa Freitas, Marcilene Silva Reis Moreira e Rafaelli Aparecida Bueno
,

como incursos nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, imputando a primeira a pena de 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa; a segunda a pena de 02 anos e 06 meses, em regime aberto, bem como ao pagamento de 20 dias-multa; e a última a pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões, a defesa pugna em relação a
o reconhecimento da prescrição retroativa em relação às acusadas Rafaelli e Gabrielly. Quanto à acusada Marcilene, requer a readequação da pena-base, diminuição da pena de multa e afastamento do quantum indenizatório (Id. 222069861).

Em contrarrazões, o Ministério Publico pugna pelo
parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição retroativa em relação as apelantes Rafaelli e Gabrielly
(Id.

222069865).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, para reconhecer a prescrição em relação às apelantes Gabrielly e Rafaelli, bem como para excluir o valor estipulado a título de indenização, em relação a apelante Marcilene (Id. 227009663).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia,
in verbis
:

“
No dia 16 de janeiro de 2019, por volta das 16h42m1m, no estabelecimento denominado Lojas Avenida, localizada na Avenida Porto Alegre, n° 958, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, as denunciadas RAFAELLI APARECIDA BUENO, MARCILENE SILVA REIS e GABRIELLY DA COSTA FREITAS, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 32 (trinta e duas) bermudas, avaliadas em aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)”

Apelantes Gabrielly e Rafaelly:

Como asseverado,
a defesa pugna
em relação às duas apelantes supracitadas, a extinção da punibilidade, ante a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Pois bem.
Com razão
.

Tendo em vista que as apelantes foram condenadas pelo crime previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão, considera-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Ressai-se dos autos que o recebimento da denúncia se deu em 24 de junho 2019 e a prolação da sentença condenatória em 22 de abril 2024, ou seja, passou-se um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos
sem qualquer marco interruptivo ao prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa,
nos moldes do artigo 107, inciso V, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Acerca do tema, colaciono jurisprudências deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – QUESTÕES MERITÓRIAS PREJUDICADAS.
Transcorrido o prazo superior a 4 (quatro) anos, contados a partir da data do recebimento da denúncia, sem a ocorrência de qualquer marco suspensivo ou interruptivo do lapso prescricional, encontra-se extinta a pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de furto simples, nos moldes do artigo 107, inciso V, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal.
(N.U 0003452-62.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”
(destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de furto
. (N.U 0008257-93.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”
(destaquei).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade de Gabrielly e Rafaelli, restando prejudicada a análise das questões meritórias arguidas pela Defensoria Pública em relação a ambas.

Apelante Marcilene:

Passo a análise dos pedidos quanto à ré Marcilene, senão vejamos: 1)
a readequação da pena-base; 2) a diminuição da pena de multa; 3) o afastamento do quantum indenizatório.

Acerca da readequação da pena-base, requer a defesa a fixação em seu mínimo legal,
afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa em relação às circunstâncias judiciais, sob o argumento de utilização de elementos abstratos na fundamentação.

Contudo,
sem razão
.

A fim de melhor elucidar a questão vejamos como pontuou o magistrado,
in verbis:

“
43. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. A ré à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso, o
grau de culpabilidade
revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Possui antecedentes
, sendo uma condenação no processo n.º 0027932-29.2015.8.11.0042 (art. 33, caput c/c art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006) que transitou em julgado em 03/03/2022 e gerou o Executivo de Pena n.º 2000659-60.2023.811.0042, no qual a acusada está cumprindo pena e será utilizada como
maus antecedentes
.
No que tange à sua conduta social
a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, amenizado com a apreensão e devolução da res furtiva. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores.
As circunstâncias
em nada ultrapassam o tipo penal.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim,
o comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito. 44. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.”
(destaquei).

Verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou detalhadamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, justificando o aumento da pena-base
em 01 ano, eis que foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e motivos do crime.

Sendo assim,
a dosimetria da pena privativa de liberdade foi justa e proporcional, não havendo elementos para revisão.

Inclusive, no
que se refere ao cálculo de aumento utilizado na sentença, nos termos já sumulado neste e. Tribunal: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n. 39).

Sobre o tema, destaco o julgado do STJ, in verbis:

“6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7.
Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada.
Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
(STJ - AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)”
(destaquei).

Colaciono, no mesmo sentido, decisões deste e. Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO – DOSIMETRIA DA PENA – 1) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA -

UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE AUMENTO CONHECIDO COMO TERMO MÉDIO - FRAÇÃO DE 1/8 – RESPALDO JURISPRUDENCIAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT – 2) DE OFÍCIO: REAJUSTE DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.

A DECISÃO É EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ. 1 -
A aplicação da pena na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Conforme precedentes do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT “a exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP” (STJ - AgRg no HC n. 822.122/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)
(...)(N.U 1000028-70.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – FATOS INCONTROVERSOS – MERO JUÍZO DE VALOR DOS JURADOS ACERCA DA MOTIVAÇÃO DO CRIME – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PATAMAR DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – EXASPERAÇÃO INFERIOR A FRAÇÃO DE 1/6 E 1/8 (UM OITAVO) –

ADEQUAÇÃO/PROPORCIONALIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – CIRCUNSTÂNCIA NÃO VALORADA NA SEGUNDA FASE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido para a fixação da sanção basilar a aplicação de critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, desde que observados os princípios da proporcionalidade e adequação, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa
(...). (N.U 0000297-10.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”
(destaquei).

Desta forma, entendo que a pena-base deve ser mantida nos termos já estabelecidos.

Em relação ao pleito de diminuição do valor da pena de multa, é cediço que
a condenação ao pagamento da pena pecuniária não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Sendo assim, a quantidade de dias-multa, bem como o seu
quantum
, devem estar em proporcionalidade com a estabelecida pena privativa de liberdade e com a capacidade econômica da apenada.

Neste sentido é o Enunciado Criminal 33 deste Tribunal,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Em suma, enquanto a
quantidade de dias-multa
deve guardar proporção com as penas privativas de liberdade, o
valor do dia-multa
tem relação direta com a situação financeira da condenada.

Ocorre que, a análise da alegada hipossuficiência da apelante para fins de estabelecimento do quantum do dia-multa é questão de competência do juízo das execuções penais, realizada em procedimento próprio, não cabendo tal exame neste momento processual.

Por fim, no tocante ao afastamento do quantum indenizatório, entendo que é devido, visto que a
res furtiva
foi imediatamente e integralmente restituída.

Ademais, importante esclarecer que
durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia, a indenização pelos danos causados à vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil,
in verbis
:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.

(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691)
” (destaquei).

Portanto, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, reconhecendo a prescrição retroativa em relação às apelantes Gabrielly e Rafaelli, bem como excluindo o valor estipulado a título de indenização, em relação a apelante Marcilene, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024